Tribunal: TJSP
Processo: 2157905-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – Evidente tentativa de inovação em sede de embargos de declaração, com alteração da verdade dos fatos e oposição de resistência injustificada ao andamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – Evidente tentativa de inovação em sede de embargos de declaração, com alteração da verdade dos fatos e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV, e 81 do CPC/2015 – A pretensão das embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157905-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes LINANIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL S/A e
CIDRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada ALICE
HELENA DE DANIELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157905-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10169
2
VOTO No 10.169
Embargos de Declaração n. 2157905-39.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: ROSSI RESIDENCIAL S/A, LINÁNIA EMPREENDIMENTOS S/A e
CEDRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargada: ALICE HELENA DE DANIELLI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Embargantes que pretendem a rediscussão
das questões já analisadas, evidenciando o caráter
infringente do recurso Fundamentação suficientemente
clara, inexistindo qualquer omissão Evidente tentativa de
inovação em sede de embargos de declaração, com alteração
da verdade dos fatos e oposição de resistência injustificada
ao andamento do processo, a ensejar a aplicação de multa
por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV, e 81
do CPC/2015
A pretensão das embargantes de
prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não
autoriza o acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica
mantido
tal
como
prolatado

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
v. Acórdão de fls. 318/322 que negou provimento ao agravo de instrumento no
2157905-39.2020.8.26.0000.
Sustentam as embargantes que os embargos de
declaração visam sanar omissão, bem como prequestionar a matéria. Afirmam que
o Acórdão é omisso quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC
e do art. 28 do CDC para a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que
houve omissão quanto ao art. 31-A da Lei de Incorporação Imobiliárias, vez que as
SPE's devedoras foram constituídas especificamente para a construção do
empreendimento objeto da demanda, sendo a Rosso Residencial S/A apenas a
controladora, não possuindo qualquer relação jurídica com o empreendimento.
Entendem, ainda, que o julgado é omisso quanto ao princípio da responsabilidade,
inerente ao processo de execução, que determina que apenas os bens do devedor
ou de terceiros responsáveis indicados pela Lei respondam por dívida da
executada (artigos 789 e 790 do CPC). Defendem que “A responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157905-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10169
3
patrimonial compulsória de empresas que compõem grupo econômico do qual
participa pessoa jurídica que figura no polo passivo de uma lide depende de
circunstâncias excepcionais e legalmente previstas, como quando há infração de
ordem econômica (art. 32 da Lei 12.529/2011), quando se persegue cumprimento
de obrigações previdenciárias (art. 30, IX, da Lei 8.212/91), consumeristas (art. 28,
§2o, do Código de Defesa do Consumidor) ou dívidas trabalhistas (art. 2o, §2o, da
Consolidação das Leis do Trabalho)” (sic, fl. 04). Invocam os artigos 52 e 985 do
CC e o art. 835 do CPC.
Manifestação da embargada as fls. 09/11.
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão.
Nota-se,
na
verdade,
que
a
pretensão
das
embargantes é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter
infringente dos presentes embargos de declaração.
Acresça-se que é evidente a tentativa de inovação em
sede de embargos de declaração, com alteração da verdade dos fatos e oposição
de resistência injustificada ao andamento do processo, a ensejar a aplicação de
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV, e 81 do CPC/2015.
Note-se que, nas razões recursais apresentadas pelas
agravantes (fls. 01/08 do agravo de instrumento), absolutamente nada foi tecido a
respeito dos mencionados dispositivos legais somente agora invocados (art. 50 do
CC e do art. 28 do CDC, art. 31-A da Lei de Incorporação Imobiliárias, artigos 789
e 790 do CPC, art. 32 da Lei 12.529/2011, art. 30, IX, da Lei 8.212/91, art. 2o, §2o,
da Consolidação das Leis do Trabalho e artigos 52 e 985 do CC). Saliente-se que a
omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser do julgado,
e não dos advogados da parte, que deixaram de aduzir eventuais teses jurídicas no
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157905-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10169
4
Não bastasse isso, basta uma simples leitura dos
autos principais (processo no 1040030-24.2014.8.26.0114), para constatar que as
três empresas ora embargantes figuraram no polo passivo da demanda, não tendo
sido acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas Rossi Residencial
S/A e Cedrela Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Não se compreende, assim, as
razões pelas quais discorrem sobre eventual desconsideração da personalidade
jurídica.
Desta forma, por terem alterado a verdade dos fatos,
opondo resistência injustificada ao andamento do processo, ficam as empresas
embargantes condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ora
fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II e IV,
e 81 do CPC/2015.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora